Tribunal: TJSP
Processo: 1500464-30.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500464-30.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MICHEL
BARROS DA PAIXAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de
reclusão, mais o pagamento de vinte (20) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500464-30.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500464-30.2019.8.26.0536
Apelante: MICHEL BARROS DA PAIXAO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 47.249
O apelante foi denunciado como incurso no artigo 157, §2o-
A, I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 30 de janeiro de 2019, por volta de
19h50, na Avenida Vereadora Angelina Preti da Silva, Comarca de São Vicente, quando
subtraiu, para si, coisa móvel pertencente a Jose Jailson da Cruz Palma, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Segundo a denúncia, a vítima pedalava
sua bicicleta quando foi abordada pelo acusado, que, exibindo arma de fogo, anunciou se
tratasse de um roubo, subtraindo-lhe a aliança. Foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa.
Apela da sentença o réu, buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento do aumento da pena base e
que a agravante da reincidência seja fixada no patamar mínimo de um sexto.
Contrarrazões a fls. 176-177.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 189-193).
É o relatório.
Interrogado, o réu negou o crime, alegando que não estava de
posse de uma aliança. Afirmou que foi abordado por policiais quando pedalava sua
bicicleta. Assim, parou a bicicleta, levantou as mãos, momento em que um policial tocou
em seu peito e em seguida efetuou um disparo.
No entanto, foi desmentido pela vítima, porquanto relatou a
abordagem, oportunidade em que o agente, exibindo arma de fogo, subtraiu-lhe a aliança e
fugiu. Em seguida, encontrou uma viatura policial e comunicou o crime, informando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500464-30.2019.8.26.0536 -Voto no
3
características do roubador e sua vestimenta. Pouco tempo depois, recebeu ligação com a
informação de que sua aliança havia sido recuperada e que o agente fora atingido por um
disparo.
Em juízo, o ofendido reafirmou a dinâmica do roubo,
reafirmou o reconhecimento do réu e a recuperação do bem.
Por seu turno, o policial militar, Alexandre Magno Florindo,
veio a juízo e confirmou, acionado pela vítima, de posse das características do agente,
logrou êxito em abordar o réu na condução de uma bicicleta, de posse da aliança subtraída.
O réu, ao notar a presença da viatura, entrou em um terreno descampado, desembarcou da
bicicleta e escondeu-se atrás de uma árvore. Relatou que seu parceiro de farda ordenou, por
duas vezes, que o acusado mostrasse as mãos. Asseverou que viu o acusado sacando a arma
de fogo, apontando na direção da equipe policial. Disse que efetuou um disparo contra o
réu e o atingiu, sendo ele detido pelos demais policiais. A arma usada pelo acusado era um
revólver, calibre 38, que foi apreendida. Indagado, o réu admitiu informalmente a prática
do roubo.
Nesse contexto, solução diversa daquela dada na sentença não
poderia ser tomada, porquanto não há qualquer elemento nos autos que autorize a
absolvição do réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Depois, é justo se tome como indício seguro da autoria a
prisão naquelas circunstâncias, logo após o delito, de posse de coisa roubada, em
circunstâncias não suficientemente esclarecidas pelo agente. Apenas este pode realizar a
prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como provável agente do crime, tem o
ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é correto
tomar-se o indício do roubo, não contrariado pela contraprova dos acusados, como
indicativo seguro da autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta
verídica, poderia ser desfeita pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500464-30.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Assim, acertado o desfecho condenatório.
A dosimetria, no entanto, merece pequeno reparo. Embora
corretamente tomadas, condenações distintas (Processo no 0008103-60.2009.8.26.0590 -
fls. 136 e 114-115 e Processo 0016914-09.2009.8.26.0590 - fls. 136 e fls. 112-113), uma
para elevação por maus antecedentes e outra como reincidência, suficiente o acréscimo em
1/6 para cada uma delas, alcançando-se 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, além de 12
dias-multa. Depois, bem determinado o acréscimo em 2/3 pela majorante do emprego de
arma, restando definitiva em 9 anos e 26 dias de reclusão, e 20 dias-multa, no piso.
O regime fechado é o único adequado à justa reprovação pelo
direito violado.
Em face desses motivos, dá-se provimento parcial ao recurso,
para reduzir a pena a nove (9) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão, mais o pagamento
de vinte (20) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator